Tribunal: TJMT
Processo: 1002880-28.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002880-28.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), WELLINGTON DE MOURA SANCHES - CPF: 015.199.261-46 (PACIENTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 2º E 3º DA LEI 12.850/13) E LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 1º, § 4º DA LEI 9.613/98).
RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA MAS, AO REVÉS, CONFIRMAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PELA CONDENAÇÃO À PENA SUPERIOR À 18 (DEZOITO) ANOS.
WRIT
PRETÉRITO QUE CONCEDEU EM PARTE A ORDEM PARA DEFERIR A PRISÃO DOMICILIAR TÃO SOMENTE PARA REALIZAÇÃO E CONVALESCENÇA DE CIRURGIA, DEVENDO O PACIENTE VOLTAR AO CÁRCERE OFICIAL APÓS, ACASO SUBSISTISSEM OS MOTIVOS ENSEJADORES, QUE FORAM VISLUMBRADOS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS E EXERCÍCIO DE LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA.
ORDEM DENEGADA.

1.

Inicialmente, a sentença condenatória se mostrou devidamente fundamentada na materialidade, autoria e necessidade de se garantir a ordem pública frente à gravidade concreta dos atos praticados, aliado ao fato de ser o beneficiário apontado como líder de organização criminosa, confirmada pela condenação em pena superior à 18 (dezoito) anos de reclusão em regime fechado. Ademais, elencou-se os antecedentes criminais do paciente para justificar a medida, não podendo se olvidar que ele passou a instrução processual inteira segregado – ainda que em cárcere particular por certo tempo – citando inclusive decisão colegiada de impetração pretérita sobre sua domiciliar (autos 1011180-13.2023.8.11.0000), cuja concessão em parte da ordem foi no sentido de que Wellington de Moura Sanches voltasse ao ergástulo cautelar após a realização da cirurgia e convalescença, acaso subsistissem os motivos ensejadores, o que, à toda evidência, foram vislumbrados pela autoridade judiciária, até porque nunca foi revogada a segregação preventiva do paciente, consoante trecho a seguir, que utilizo como razão de decidir per relationem, evitando-se tautologia (ID 204185699).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Wellington de Moura Sanches
, em que se ato ilegal da autoridade judiciária da
7ª vara criminal de Cuiabá/MT
(ID

201824695). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi sentenciado pela prática de integrar organização criminosa (art. 2º, §§ 2º e 3º da Lei 12.850/13) e lavagem de capitais (art. 1º, § 4º da Lei 9.613/98), à pena de 18 (dezoito) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão no regime fechado e mais 60 (sessenta) dias-multa fixados no mínimo, consoante autos 1015751-66.2021.8.11.0042.

Assim, narra a defesa que houve
alteração fática dos motivos que ensejaram a custódia cautelar
, uma vez que, embora tenha sido condenado na ação penal, foi absolvido dos crimes cometidos com violência e grave ameaça que ensejaram a preventiva inicial. Não obstante, indica que, ainda que em prisão domiciliar, a ordem pública não foi abalada, pois não há notícias da prática de novos crimes, fazendo jus então ao
direito de recorrer em liberdade
.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente
, para que seja revogada a prisão preventiva do beneficiário. Ademais, no mérito, requer a confirmação de eventual tutela antecipada concedida, com ou sem a aplicação de cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 202287173), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 204185699). Por fim, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem (ID 204624688), com juntada de petição pela defesa (ID 207506171).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a sentença condenatória se mostrou devidamente fundamentada na materialidade, autoria e necessidade de se garantir a ordem pública frente à gravidade concreta dos atos praticados, aliado ao fato de ser o beneficiário apontado como líder de organização criminosa, confirmada pela condenação em pena superior à 18 (dezoito) anos de reclusão em regime fechado. Ademais, elencou-se os antecedentes criminais do paciente para justificar a medida, não podendo se olvidar que ele passou a instrução processual inteira segregado – ainda que em cárcere particular por certo tempo – citando inclusive decisão colegiada de impetração pretérita sobre sua domiciliar (autos 1011180-13.2023.8.11.0000), cuja concessão em parte da ordem foi no sentido de que Wellington de Moura Sanches voltasse ao ergástulo cautelar após a realização da cirurgia e convalescença, acaso subsistissem os motivos ensejadores, o que, à toda evidência, foram vislumbrados pela autoridade judiciária, até porque nunca foi revogada a segregação preventiva do paciente, consoante trecho a seguir, que utilizo como razão de decidir
per relationem
, evitando-se tautologia

(ID 204185699):

(...) Em sentido inverso,
nego aos réus WELLINGTON DE MOURA DE SANCHES
, JANDERSON PAIVA DE SOUZA, ALEX LIMA FERREIRA, WENDER FERREIRA DE ASSIS, JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JÚNIOR e GUSTAVO FIRMINO DA SILVA
o direito de recorrer em liberdade, uma vez que verificada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, mormente diante das circunstâncias e da gravidade dos atos praticados
. A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta dos acusados, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional. Nesse sentido, ante a existência de indícios suficientes de autoria dos réus,
os quais foram condenados
,
a manutenção da prisão justifica-se, por ora, para restaurar a ordem pública abalada pela gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa que atua com grande complexidade, com funções definidas cometimentos de crimes graves e hediondos, consubstanciados em diversos roubos, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro
. Com efeito,
os integrantes, em tese, dividiam-se entre a prática dos roubos, prestação de apoio logístico para execuções destes crimes, inclusive locando imóveis e equipamentos para guarda dos veículos subtraídos, adulterações das placas dos veículos, falsificações de documentos e, por fim, comércio dos bens em sites de vendas como o OLX
. A imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos moldes do art. 312 c/c art. 313, I, ambos do CPP, é evidenciada pelos
indícios de intimidação difusa e violência exacerbada
, subvertendo a paz social diante dos supostos crimes praticados por indivíduos ligados à organização criminosa. Ainda, como já consignado nos autos, é pacífico o entendimento de que a necessidade de interromper a autuação dos integrantes de organizações criminosas justifica a decretação da prisão preventiva. Todo este quadro impõe a necessidade da cessação das atividades criminosas perpetradas pelos representados, mostrando-se necessária a prisão para garantia da ordem pública pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado, conforme posição do Supremo Tribunal Federal (STF - Rcl: 24506 SP - SÃO PAULO 4001989-25.2016.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/06/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-187 06- 09- 2018). Oportuno destacar, por fim, que a adoção de outra medida cautelar, neste momento, não se revelaria eficaz para o cumprimento de sua finalidade, considerando a natureza e gravidade dos crimes imputados aos suspeitos e as circunstâncias atrás delineadas, aliadas à reiteração delitiva de diversos denunciados.

Outrossim, como delineado na dosimetria da pena,
com exceção de ALEX LIMA FERREIRA
,
todos os demais réus possuem antecedentes criminais, demonstrando que a segregação cautelar se afigura premente para fazer cessar a reiteração delitiva
. Logo, todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos condenados, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas. No mesmo sentido, o pedido de revogação da prisão preventiva protocolado, ao Id. 134603316, pela defesa de WELLINGTON, nos autos da cautelar de n. 1014853-53.2021.8.11.0042, apesar da argumentação tecida, deve ser indeferido.
Isso porque a prisão domiciliar é “o cumprimento da prisão preventiva em residência, de onde somente pode o sujeito sair com autorização judicial” (Nucci, 2020, Pág. 1024), a qual é regida pela cláusula
rebus sic stantibus
, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto preventivo é de rigor sua manutenção. Portanto, para revisão de uma prisão preventiva (ou da prisão domiciliar), inclusive, a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, na forma dos artigos 282, §§, 5º e 6º e art. 316, ambos do Código de Processo Penal:
(...) Assim sendo, consigno que no presente caso,
não vejo nenhum fato novo que possa modificar a situação fática do acusado, o que, aliado à gravidade concreta dos delitos perpetrados pelo agente reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva, pois os pressupostos e fundamentos que ensejaram a prisão preventiva do réu WELLINGTON se encontram presentes, pelos motivos acima delineados
, logo a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a existência da materialidade dos crimes imputados e veementes indícios de autoria. Nesse tocante,
o fato do réu não ter participado diretamente de nenhum roubo, por si só, não implica na ausência de risco à ordem pública e de reiteração delitiva em caso de liberdade, uma vez que WELLINGTON é apontado como líder da organização criminosa investigada, a qual praticou diversos delitos patrimoniais com o intento de auferir lucro, realizando a lavagem dos capitais obtidos ilicitamente por meio de sua empresa RBR VEÍCULOS.
Ademais, a prisão domiciliar, com imposição de monitoramento eletrônico, já constitui benesse concedida pelo estado por ser muito mais branda do que o recolhimento em unidade penitenciária para cumprimento de prisão provisória, sendo que o cumprimento das condições estabelecidas constitui obrigação do preso sob pena de revogação desta.
Importante salientar que a prisão preventiva de WELLINGTON foi substituída por domiciliar tão somente em razão da necessidade de submissão a procedimento cirúrgico, devendo retornar à penitenciária imediatamente após sua recuperação, inclusive, dando continuidade ao tratamento na unidade prisional.
Diante disso, em que pesem os argumentos apresentados, entendo que não há elementos que justifiquem o deferimento do pleito por estarem presentes os fundamentos da custódia cautelar anteriormente decretada, a qual bem delineou a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pela denunciada e os riscos que a liberdade deste acarreta à garantia da ordem pública.
Desse modo, a gravidade concreta das condutas em julgamento não autoriza a flexibilização das condições impostas ao cumprimento da prisão domiciliar que já beneficiou, e muito, o réu, cuja necessidade de segregação cautelar para a garantia da ordem pública permanece hígida
. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de WELLINGTON DE MOURA SANCHES. (...).

Ante o exposto,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024